Tribunal: CARF
Processo: 16682.721286/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721286/2016-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.512 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para que a unidade de origem: (i)
confirme a existência de crédito residual suscitada pela recorrente, proveniente da atualização do
crédito; (ii) apure se existe, como alegado pela recorrente, saldo remanescente nos processos
administrativos nos 10768.001998/2003-01 e 10768.004342/2003-31, passíveis de utilização para
quitar parte dos débitos sob análise; (iii) elabore parecer conclusivo; intime a recorrente para
manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restitua os autos ao CARF para conclusão do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Pedidos de Compensação, transmitido em 25/11/2011 e
29/11/2011, de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, dos meses de
maio de 2001 a outubro de 2002, e de Cofins de janeiro a abril de 2003, no valor de R$
23.708.102,04, decorrente de ação judicial transitada em julgado, habilitado por meio do
processo administrativo no 6682.720337/2011-14.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721286/2016-44
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2016-44

A contribuinte foi intimada a apresentar cópia dos Darf que comprovam os pagamentos
efetuados conforme a relação apresentada no pedido de habilitação do crédito, tabela
demonstrativa da base de cálculo das contribuições para a Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins de acordo com a decisão judicial, cópia dos balancetes ou razão das
contas contábeis utilizadas para registro dos valores que compõem a base de cálculo das
contribuições, além de outros documentos que auxiliassem da demonstração dos valores
e comprovassem sua exatidão. Atendeu à intimação, juntando ao processo planilhas de
apuração das bases de cálculo das contribuições com indicação da parcela a ser
excluída, Livro Razão de diversas contas e documentos de confirmação dos
recolhimento, consistindo estes em consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Consta do relatório fiscal que em análise aos documentos apresentados, juntados às
folhas 30 a 99, e cotejando as bases de cálculo e os DARF efetivamente recolhidos, a
autoridade fiscal verificou que nem todos os recolhimentos listados pelo contribuinte
nas planilhas foram confirmados. Relata que em consulta aos sistemas da então
Secretaria da Receita Federal constatou que, de fato, não havia para o período outros
pagamentos além dos efetivamente já comprovados pela contribuinte. Consolidados os
valores recolhidos excedentes ao efetivamente devido, considerando a decisão judicial
que determinou a exclusão de outras receitas além do faturamento da base de cálculo,
restou apurado, na data da apresentação da Dcomp, o direito creditório no valor de R$
22.081.355,85, tendo a compensação sido homologada até este valor.
A interessada contesta esta decisão alegando, inicialmente, que a habilitação do crédito
pela DEMAC/RJO, proferida em decisão de 09/09/2011, “revela homologação expressa
do direito creditório” no montante pleiteado. Acrescenta que, mesmo que assim não
fosse, em tendo transcorrido mais de cinco anos desta data até à data da ciência do
despacho decisório, em 07/11/2016, sem a glosa por parte do fisco, restaria
definitivamente reconhecido o direito creditório em face da homologação tácita do
crédito.
No mais, alega que a glosa de crédito foi equivocada pois “tem como base diferenças
que não foram consideradas quando da análise do direito creditório”, diferenças que
afirma serem decorrentes:
- de “atualizações residuais que, atingiram o montante de 5,68%, perfazendo um
incremento, no crédito pleiteado, de R$ 218.253,06 a título de PIS e R$ 1.055.990,12 a
título de COFINS”.
- outra parte, informa que se refere a deduções diretamente nos Darf de pagamentos
realizados a maior "a título de PIS e de COFINS, por se tratar de tributos da mesma
natureza”; alega que tal dedução no próprio Darf de valores pagos a maior referentes a
tributos de mesma natureza era permitida e só passou a ser vedada a partir da vigência
da IN 323/2003, que alterou o art. 21 da IN 210/2002, incluindo o § 6° o qual passou a
exigir apresentação de Declaração de Compensação também para tal hipótese; e informa
que “foram deduzidos diretamente no DARF referente ao período de apuração de
maio/2002 montantes atinentes a pagamentos a maior de PIS e COFINS do período de
apuração de outubro/2001, a saber, R$ 38.128,62 a título de PIS e R$ 175.978,27 a
título de COFINS (vide tabela anexa, doc. 02)”;
- e a outra parte afirma que “diz respeito a valores a título de COFINS adimplidos por
compensações no bojo dos processos n° 10768.001998/2003-01 e 10768.004342/2003-
31”.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2016-44

Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PEDIDO DE HABILITAÇÃO. DEFERIMENTO.
O deferimento do pedido de habilitação administrativa do crédito não
implica homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, de ressarcimento ou de reembolso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DARF.
A teor da IN SRF 210/2002, a compensação de débitos próprios do
contribuinte, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da então Secretaria da Receita Federal, com créditos
decorrentes de valores recolhidos indevidamente ao Tesouro Nacional via
Darf, deveriam ser realizadas mediante apresentação de "Declaração de
Compensação".
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar e comprovar o direito de crédito
reclamado perante o Fisco e, em sede de manifestação de inconformidade,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela
autoridade fiscal para não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito
pretendido.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas razões de defesa.
Adicionalmente, contesta os fundamentos da decisão recorrida, alegando a ausência de provas
para comprovar suas alegações.
Este é o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
De início, manifesto concordância com a decisão de primeira instância no sentido
de que o deferimento do pedido de habilitação de crédito reconhecido não implica no
reconhecimento do valor do direito creditório informado pelo contribuinte, tampouco na
homologação automática do procedimento compensatório, conforme disposto no §6o, do artigo
71 da IN 900/2008 (vigente à época).
Concordo, ainda, com a decisão recorrida, quando manifesta entendimento no
sentido de que as deduções alegadas pela Recorrente não poderiam ter sido realizadas sem a
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2016-44

apresentação de declaração de compensação, de acordo com a interpretação contida no artigo 21,
da IN SRF 210/2012.
Por outro lado, há duas questões trazidas pela Recorrente, refutadas pela decisão
recorrida, que restaram dúbias e, no entendimento deste relator, devem ser melhor esclarecidas.
A primeira questão diz respeito às alegações quanto às atualizações residuais que
atingiram o montante de 5,68%, perfazendo um incremento, no crédito pleiteado, de R$
218.253,06 a título de PIS e R$ 1.055.990,12 a título de COFINS". Nesse ponto, a decisão
recorrida assim se pronunciou:
A recorrente, inicialmente, menciona “atualizações residuais que, atingiram o
montante de 5,68%” sem, no entanto, trazer qualquer explicação ou demonstração da origem e
pertinência ao caso dessas atualizações. Em estando desacompanhada de quaisquer elementos e
ou explicações que lhe dê suporte, tal alegação não pode ser acolhida.
Quanto aos valores glosados, como relatado, a contribuinte foi intimada a
apresentar cópia dos Darf que comprovassem os pagamentos efetuados conforme a relação
apresentada no pedido de habilitação do crédito e tabela demonstrativa da base de cálculo das
contribuições para a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins de acordo com a decisão judicial.
Atendeu à intimação, juntando ao processo planilhas de apuração das bases de cálculo das
contribuições com indicação da parcela a ser excluída, planilha que se encontra à folha 89 dos
autos. Cotejando os valores informados e os documentos apresentados, a autoridade fiscal
verificou que nem todos os recolhimentos listados pelo contribuinte nas planilhas foram
confirmados e, às folhas 100 a 102, juntou o Demonstrativo de Saldos de Pagamentos, de onde
constam os pagamentos confirmados, já com suas atualizações. Confrontando esses dois
demonstrativos tem-se que os créditos (pagamentos indevidos) informados pela contribuinte em
seu pedido de habilitação que não foram confirmados são os que seguem indicados na coluna
Glosa:
Entretanto, numa análise feita nos argumentos explicitados pela Recorrente,
constata-se que houve a devida demonstração da composição do crédito, bem como foram
devidamente apresentadas as razões de direito que comprovam a origem do crédito, senão
vejamos:
O despacho decisório que foi acolhido na íntegra pela decisão recorrida, conforme já
salientado, glosou a diferença entre o valor total pleiteado por meio do processo de
habilitação de crédito e o valor do crédito que considerou legítimo (...)
Observa-se que o valor total da glosa é de R$ 1.626.746,19, montante este composto em
parte por crédito de PIS e em parte por crédito de COFINS.
No entanto, conforme se observa dos quadros abaixo, a glosa perpetrada pelo fisco se
revela equivocada e tem como base diferenças que não foram consideradas quando da
análise do direito creditório: (...)
A atualização residual de 5,68%, cabe destacar, diferentemente do que consta no
acordão, foi demonstrada, pois tal valor decorre da diferença de atualização do crédito
entre mar/2011 (data do protocolo do Pedido de Habilitação) e ago/2011 (data do
protocolo da a DCOMP — n° final 6844). Esta informação já estava disponível na
planilha denominada "Docs_Comprobatórios 02.xls", juntada aos autos.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721286/2016-44

Em resumo, diante do exposto, entendo que o processo deva ser convertido em
diligência para apuração da veracidade das informações apresentadas pela Recorrente sobre a
existência de crédito residual.
Ademais, a diligência se faz presente para averiguar as alegações quanto à
existência de saldo nos processos n° 10768.001998/2003-01 e 10768.004342/2003-31 que,
segundo a Recorrente, foram utilizados para adimplir os débitos sob análise. Isto porque, a
análise feita pela decisão recorrida foi superficial, haja vista que realizou um confronto entre
débitos informados nos pedidos de compensação para chegar a conclusão de inexistir identidade
entre os processos, senão vejamos:
Quanto aos demais valores glosados de Cofins, referentes a fevereiro e abril de 2003,
nada consta dos autos que comprove que, como alega a interessada, tenham sido
compensados através das compensações de que tratam os processos administrativos nos
10768.001998/2003-01 e 10768.004342/2003-31. Vejamos.
Os débitos a que se refere o processo n° 10768.001998/2003-01 são nos valores que
seguem abaixo discriminados:
(...)
E no processo n° 10768.004342/2003-31, foram compensados os débitos nos valores
que seguem discriminados
(...)
Inicialmente, os valores dos pagamentos informados na planilha da contribuinte não
coincidem com os valores dos débitos de que tratam os processos informados pela
interessa, saliente-se, somente em sede de manifestação de inconformidade. Ou seja,
não há como afirmar que os valores pleiteados no pedido de habilitação e glosados pela
fiscalização, por ausência de provas, sejam os mesmos dos referidos processos.
Em resumo, foi realizada uma análise para constatar de fato a existência de saldo
remanescente passível de utilização para quitar outros débitos.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem (i) confirme a existência de crédito residual suscitada pela Recorrente,
proveniente da atualização do crédito; e (ii) apure se há, como alegado pela Recorrente, de fato, a
existência de saldo remanescente nos processos administrativos nos 10768.001998/2003-01 e
10768.004342/2003-31, passíveis de utilização para quitar parte dos débitos sob análise;
elaborando parecer conclusivo.
Após essa diligência, intime-se a Recorrente para manifestar-se no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, e, em seguida, devolvam-se os autos ao CARF para
julgamento.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator
Fl. 259
DF CARF MF
Original